Tribunal: TJSP
Processo: 0073586-90.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – conduta identificada como a de segurança do local. Quantidade de droga e modo de operação que inibe alegação de desconhecimento. Quem assume a condição de segurança deve saber o que vai assegurar, do que deve alertar os moradores do imóvel. Movimentação do apelante que demonstra conhecimento do que se passava no local e adesão á conduta dos demais. Manifestação no

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – conduta identificada como a de segurança do local. Quantidade de droga e modo de operação que inibe alegação de desconhecimento. Quem assume a condição de segurança deve saber o que vai assegurar, do que deve alertar os moradores do imóvel. Movimentação do apelante que demonstra conhecimento do que se passava no local e adesão á conduta dos demais. Manifestação no interrogatório em Juízo a demonstrar que trabalhava para manter a família. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e sofre em caso de falso não só processo crime, como possibilidade de perda da função. Impugnação deve ser específica, em existindo, não genérica pela origem policial. Art. 59, CP, obedecido, regime de pena com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0073586-
90.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO ALVES DOS
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073586-90.2018.8.26.0050 -Voto no 40705
2
VOTO No.
40705
AP. No.
0073586-90.2018.8.26.0050
COMARCA:
São Paulo 26a. Vara Criminal
APTE.:
RODRIGO ALVES DOS SANTOS SILVA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO "a quo" FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO
TRÁFICO DE DROGAS
conduta identificada como a de
segurança do local. Quantidade de droga e modo de operação que
inibe alegação de desconhecimento. Quem assume a condição de
segurança deve saber o que vai assegurar, do que deve alertar os
moradores do imóvel. Movimentação do apelante que demonstra
conhecimento do que se passava no local e adesão á conduta dos
demais. Manifestação no interrogatório em Juízo a demonstrar que
trabalhava para manter a família. Policial é testemunha como
qualquer outra pessoa e sofre em caso de falso não só processo
crime, como possibilidade de perda da função. Impugnação deve
ser específica, em existindo, não genérica pela origem policial.
Art. 59, CP, obedecido, regime de pena com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 140/143 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação RODRIGO ALVES DOS
SANTOS SILVA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 08
de agosto de 2018, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006 -
Lei de Tóxicos, à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
multa.
Apelo por entender insuficiente o conjunto probatório,
criticando a prova colhida, testemunhal, a derivada de policial, culmina por
postular a absolvição. Nega a prática delitiva, aludindo a forma privilegiada do
delito.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073586-90.2018.8.26.0050 -Voto no 40705
3
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Negando a prática delitiva, interrogado em Juízo o apelante
afirma que se envolveu naquela situação (mídia), em razão de ter filhos pequenos
e precisar manter a família. Disse que recebia por semana, mas desconhecia o
que se passava.
O auto de exibição e apreensão de fls. 12/15 dá conta de
apreensão no local dos fatos de mais de 80 quilos, cálculo baseado naqueles
dados, de entorpecente. Trata-se de quantidade grande, ou seja, a
movimentação daquilo para aquele local, transporte, acomodação, gerava
impacto a ser percebido por quem ali estivesse.
Ademais, a policial civil CARLA, que participou da campana
no período anterior, descreveu a conduta do apelante como de quem circulava
pelo local. Saia com o carro, retornava, tinha o controle do portão automático,
também adentrava no imóvel. E o fato de adentrar no imóvel impede que se
possa posteriormente alegar desconhecimento quanto ao que ali se passava. A
quantidade de droga, bem como o cheiro característico da maconha, são
notados, sentidos, observados por quem esteja próximo dela. E o volume da
droga, como exposto, impede que a negativa possa ser acolhida.
Em estando no local, circulando por ali, visualizava o que se
passava. O fato de fazer segurança do local para aqueles que exerciam a
atividade dentro da casa não exonera ou afasta sua responsabilidade. Sabedor
do que ali se desenvolvia, aderia àquela conduta ainda que sua função fosse
outra, mas não de menor valor ou importância posto que era aquele que dava as
condições de trabalho para os demais.
Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa,
levando a que a impugnação contra eles dirigida seja específica, demonstrando a
ausência de imparcialidade ao depor, não genérica pela origem, o que não pode
ser acolhido.
Ademais, além de assumir o compromisso legal e responder
pelo falso testemunho, se comprovado, policiais além disso que é comum ao
particular podem ter problemas funcionais intransponíveis, levando ao cuidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073586-90.2018.8.26.0050 -Voto no 40705
4
em seus depoimentos.
Ainda: em ambientes desse tipo, nos quais não há
testemunha isenta ou que não tema revanchismo, policiais acabam sendo os
únicos que podem informar de modo idôneo o que ali se desenvolveu. Faltando
com a verdade, deverá ser demonstrado o ponto crítico.
No confronto entre a palavra do acusado e de vítima e
testemunhas, há que se analisar, dar valor a cada uma delas para aquilatar sua
importância. Enquanto que no processo penal a pessoa acusada não é obrigada:
i) a responder perguntas; ii) a produzir prova contra ela própria, quem acusa,
vítima, e testemunhas respondem criminalmente em apontando conduta
inexistente, faltando com a verdade. Por certo que aquele que tem compromisso
com a verdade e consequência em razão disso deve ser deve ser visto com maior
valia. O confronto entre esses personagens no processo crime dá mais valia
àqueles que sofrem consequência e não àqueles que têm isenção até para se
manifestar, nada sofrendo quanto ao silêncio.
E voltando ao interrogatório judicial do apelante, procurando
negar o fato, não afasta que assim trabalhava ali para manter a família. A paga
não era condizente com o trabalho que afirma ter singelamente, qual seja, tão só
manter a segurança externa de imóvel, desconhecendo o que dentro se passava.
No mínimo, teria sido informado do que deveria alertar os que estavam dentro da
casa, senão inócua a função de segurança sem saber o que assegurar.
Tudo isso conduz para a certeza da condenação, como
apresentada e que fica mantida no tocante ao reconhecimento da autoria, agindo
em concurso com os demais que conseguiram fugir. Na fase do artigo 59, do
Código Penal, foi observado o fundamento para fixação da pena base, acréscimo
ou não, ou seja, o critério trifásico foi plenamente adotado. O regime prisional tem
previsão legal. A elevação da pena encontra base na previsão legal, posto que na
denominada fase de “circunstância judicial”, como neste caso, o impacto da
conduta sentido pelo Juízo sentenciante deve ser demonstrado, como
efetivamente o foi, aumentando a pena base para o patamar mantido. Regime
prisional com base na Lei no. 8.072/90. O montante de droga, singularidade e
vulto da operação que ali se desenvolvia impede a aplicação do redutor ou de
forma privilegiada. Ficam rejeitadas as alegações contra este entendimento, esta
conclusão, apresentadas.
Em relação a detração penal, consta dos autos expedição de
Guia de Recolhimento, fls. 173/174 dos autos. Além disso, estão ausentes
demais condições quanto a prisão, outras condições que podem influenciar a
evolução e progressão da pena, pelo que não é apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073586-90.2018.8.26.0050 -Voto no 40705
5
Por fim, analisados os fatos e o Direito apresentados, dou por
préquestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de eventual
interposição de apelo às Cortes Constitucionais.
Finalmente, a menção a E. Magalhães Noronha é de peso,
mas não aplicável ao caso em espécie
não se trata de conduta indiciária,
embora o festejado Noronha admitisse que a prova indiciária é prova,
efetivamente, ultrapassando a barreira do singelo indício. Também a menção a
Chaplin, cena pitoresca, não se ajusta ao caso em espécie o personagem de
Chaplin corria com a bandeira na mão para entrega-la aos que a haviam deixado
cair e esse procedimento não foi observado com o apelante. 0000719
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por RODRIGO ALVES DOS SANTOS SILVA, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator